Tribunal: STF
Processo: RE 1453738
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC.



    I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável.



    II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial



    IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil.